Tribunal: TJMT
Processo: 1022751-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022751-49.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), LECINDO PEDRO DA SILVA - CPF: 346.764.811-87 (AUTOR), LUCINEIA RODRIGUES PRADO DA SILVA - CPF: 468.465.221-15 (AUTOR), LEIZIANE PRADO DA SILVA - CPF: 035.673.671-70 (AUTOR), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 316.258.358-68 (REU), VERA LUCIA BELON SILVA - CPF: 117.186.048-07 (REU)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO RECISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – OCORRÊNCIA – AFRONTA LITERAL AO ARTIGO 492 DO CPC – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO JULGADO – PRECEDENTES DO STJ –
PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES.

1- De acordo com o entendimento pacífico do STJ, é possível o ajuizamento da ação rescisória para desconstituir coisa julgada forjada em julgamento
extra petita
. (AgInt no REsp n. 1.504.054/RJ). No caso, embora os próprios Autores da Ação originária tenham, por diversas vezes admitido que os Réus, aqui Requerentes, quitaram integralmente uma das áreas adquiridas e, de conseguinte, pleitearam a rescisão apenas do contrato referente à 2.a área, a reintegração na posse daquele único imóvel e as perdas e danos pelo uso indevido da 2o área sem o devido pagamento, o Juiz singular determinou a rescisão dos dois contratos, bem como a reintegração de ambos os imóveis, além das perdas e danos pelas duas áreas.

2- Clara e inequívoca a afronta a literalidade do artigo 492, da Lei de Ritos, que veda ao Juiz condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, o pedido rescisório deve ser acolhido. Rescisão da sentença, e, por consequência, do acórdão, apenas com relação ao que extrapolou os limites dos pedidos formulados pelos Autores da demanda originária.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1022751-49.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Lecindo Pedro da Silva
,
Lucineia Rodrigues Prado da Silva
e
Leiziane Prado da Silva
em face de
José Ribeiro da Silva
e
Vera Lúcia Belon Silva
, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Os Autores alegam que o Acórdão proferido pela 4.a Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos da Apelação n.o 1000140-63.2016.8.11.0005, violou manifestamente a norma jurídica, especificamente ao artigo 492, do CPC, uma vez que o julgamento foi
extra petita
.

Pugna pela procedência dos pedidos, a fim de que seja rescindida a sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, confirmada pela 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos autos n.o 100014063.2016.8.11.0005 e, de conseguinte, proferido novo julgamento, extirpando a condenação
extra petita
.

O pedido de gratuidade judiciária formulado pelos Autores foi indeferido; de conseguinte recolheram as custas iniciais e promoveram o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Indeferido o pedido liminar, os Autores interpuseram Recurso de Agravo Interno, que foi desprovido à unanimidade pelo Colegiado (Id. 134611671).

Citados, os Requeridos apresentaram Contestação (Id. 127230170).

Réplica no Id. 14304696.

Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, conforme se extrai dos Ids. 144031172 e 14497651.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, haja vista que o caso não se amolda àqueles de intervenção do Ministério Publico (art. 183, incisos I, II e III, do CPC).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022